Tribunal: STF
Processo: HC 73438
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JULGAMENTO.  CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º.  ALEGAÇÃO  DE NULIDADE DA
DECISÃO QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONDENOU O PACIENTE
PELO CRIME DE HOMICÍDIO.
Eventuais contradições ocorridas em decisão judicial
podem ser supridas pelo recurso específico que são os embargos
declaratórios.
Se existia discrepância entre o comando que o acórdão
encerrara e o preceituado no § 5º do artigo 535 do Código de
Processo Penal Militar, posto que só em caso de anulação é que se
pode submeter o réu a novo julgamento, e não na situação do processo
em que o paciente foi considerado culpado, não agiu o Tribunal além
dos limites que o recurso permite.
Habeas Corpus indeferido.